Tribunal: TJSP
Processo: 2125612-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Decreto no 2.781/2019 do Município de Registro. Anulação de concessão de uso de espaço público. Ato que concedeu o uso da área conhecida como "Expovale", para exploração, como 'interposto' CEAGERE - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE REGISTRO, do mercado atacadista de hortifrutigranjeiros.
1. Inexistência de mácula no ato hostilizado. Decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Decreto no 2.781/2019 do Município de Registro. Anulação de concessão de uso de espaço público. Ato que concedeu o uso da área conhecida como "Expovale", para exploração, como 'interposto' CEAGERE - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE REGISTRO, do mercado atacadista de hortifrutigranjeiros.
1. Inexistência de mácula no ato hostilizado. Decreto que anulou a cessão de uso porque não precedida de autorização legislativa, nem de competente processo licitatório, nos termos do art. 17, inciso I, da Lei no 8.666/93, bem como do art. 117, da Constituição do Estado de São Paulo. Ofensa ao inciso IV, do art. 381, da Lei Orgânica do Município.

2. Vício insanável do ato, que reclamava a anulação operacionalizada pelo debatido Decreto no 2.781/2019, em consonância com o princípio da autotutela administrativa, na dicção das Súmulas no 346 e 473 do C. STF.
3. Inexistência de elementos justificadores à antecipação de tutela pretendida. Manutenção da r. decisão que indeferiu o pedido liminar.

4. Recurso não provido.